Tribunal: TJDFT
Processo: 0167452-51.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença pela qual, nos autos da ação de título executivo extrajudicial, pronunciada a prescrição intercorrente e extinto o processo (art. 924, inciso V, CPC).
2. Decisão de suspensão da execução proferida em 03/05/2019, antes da modificação promovida pela Lei 14.195/2021. 2.1. Aplicável ao caso a redação do art. 921, § 4o do CPC anterior à alteração, que estabelecia o início do prazo da prescrição intercorrente após o decurso do prazo de suspensão.
3. Verificado o término da suspensão de 1 (um) ano em 03/05/2020(art. 921, §1o do CPC), nesta data teve início o curso do prazo da prescrição intercorrente, que se findaria em 03/05/2025, conforme certificado nos autos.
4. Entre a suspensão da execução e a sentença pela qual extinta a execução, o exequente/apelante somente se manifestou para regularizar sua representação processual quando intimado a discorrer sobre eventual prescrição intercorrente. 4.1. No período em que o prazo da prescrição intercorrente fluiu, a partir do fim da suspensão da execução (art. 921, § 4o, CPC, redação anterior à Lei 14.195/2021), não indicou bens do devedor passíveis de penhora. Em verdade, sequer requereu a realização de diligências para pesquisa de bens do devedor. Assim, não houve interrupção do prazo prescricional.
5. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça, é “desnecessária a prévia intimação da parte exequente para dar início ao prazo prescricional intercorrente.” (AgInt no AREsp 2.486.553/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 15/4/2024, DJe 17/4/2024). Ademais, dispensa-se a intimação pessoal para o pronunciamento da prescrição, sendo suficiente que seja dada oportunidade de manifestação sobre o tema no curso do processo.
6. Recurso conhecido e não provido.